Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-44.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800494-44.2020.8.14.0039

APELANTE: SUL ELETRICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: MINERACAO PARAGOMINAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO SEM LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção da execução por ausência de liquidez e exigibilidade do título, reconhecendo a procedência dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a dispensa da garantia do juízo, sobre a produção de prova documental pelas partes e sobre suposta conduta funcional irregular da juíza de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes para o julgamento, fundamentando-se na ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, sendo desnecessária a análise de questões acessórias, como a garantia do juízo ou a validade de documentos específicos.

A alegação de prática de atos ilícitos pela magistrada de primeiro grau é impertinente aos embargos de declaração e não integra o escopo do acórdão.

A inexistência de análise de todos os documentos não configura omissão quando rejeitados implicitamente em razão de sua inaptidão para comprovar a exigibilidade do crédito.

Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento, com reconhecimento da inclusão dos temas no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para manutenção do julgado. 3. Questões acessórias, como a garantia do juízo e a validade de documentos específicos, não interferem no fundamento principal de ausência de título executivo. 4. A simples oposição dos embargos é suficiente para o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800494-44.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

ADVOGADO: ELIAS ALVES FERRO

ADVOGADO: ANDRE TERTULIANO DA SILVA JALES

ADVOGADA: GLENDA CAROLINE FERREIRA JARDIM

EMBARGADA: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

ADVOGADO: SOFIA FAGOROLLI VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
, em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e desproveu a apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, em ato judicial simultâneo, julgou procedente os
embargos à execução
nº 0802118-31.2020.8.14.0039 opostos pela empresa
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
, ora apelada, e extinguiu a execução em apenso (0800494-44.2020.8.14.0039)
“por ausência das condições de exigibilidade e liquidez, com fulcro no art. 485, VI, do CPC pela falta de interesse de agir por inadequação da via eleita”
.

Sustenta que houve decisão extra petita na sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, ao dispensar a garantia do juízo sem qualquer requerimento da parte apelada, Mineração Paragominas S.A.

Alega que tal dispensa caracteriza grave vício processual, além de possíveis práticas de prevaricação, fraude processual ou corrupção, por ter inviabilizado a satisfação do crédito exequendo.

Argumenta que a decisão contrariou o art. 919, §1º, do CPC, que exige garantia do juízo como requisito para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Sustenta ainda que a apelada não apresentou impugnação válida aos documentos que comprovam a execução dos serviços, nem produziu os boletins de medição, que eram de sua responsabilidade, conforme aditivo contratual (TAC-04).

Critica também a decisão por se fundamentar em elementos (e-mails, notificações extrajudiciais e tabela de preços) que sequer foram objeto de discussão nos embargos de devedor, violando os princípios da congruência e da dialeticidade.

Invoca precedentes do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Pará, que reforçam a necessidade da garantia do juízo e da apresentação de memória de cálculos para o processamento dos embargos.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente rejeição dos embargos à execução e reforma do acórdão recorrido.

A embargada, Mineração Paragominas S/A, em suas contrarrazões aos embargos de declaração, sustenta, preliminarmente, a ausência dos pressupostos de admissibilidade, argumentando que os embargos foram opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Defende que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apenas confirmou a sentença de extinção da execução, reconhecendo a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo.

Ressalta que a decisão liminar de primeiro grau, questionada pela embargante, encontra-se há muito preclusa e que eventual inconformismo não pode ser objeto de embargos declaratórios.

Rechaça veementemente as acusações de suposta prática de ilícitos imputadas pela embargante, classificando-as como absurdas e levianas.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração, e, caso superada essa preliminar, o seu total desprovimento, em razão da manifesta ausência dos requisitos legais para sua oposição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O Acordão, ora embargado, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

No presente recurso, as embargantes apontam a existência de omissão quanto à análise da suposta dispensa da garantia do juízo, a qual teria ocorrido de forma deliberada e sem requerimento da parte interessada. Sustentou, ainda, que a decisão colegiada deixou de considerar elementos probatórios constantes dos autos, especialmente no que tange à produção dos boletins de medição, à emissão das notas fiscais e à efetiva prestação dos serviços, apontando que tal omissão teria resultado na manutenção de decisão extra petita. Acrescentou, por fim, que haveria erro material e contradição na análise dos documentos, bem como suscitou, de forma grave, possível prática de atos ilícitos por parte do juízo de origem.

Sem razão.

Sobre a suposta omissão relativa à garantia do juízo:

Não há omissão. O acórdão apreciou o mérito da execução, focando na ausência dos requisitos de liquidez e exigibilidade do título. A discussão sobre a concessão ou não do efeito suspensivo aos embargos, em sede de liminar, sequer integra o objeto do acórdão. Além disso, eventual vício em decisão interlocutória pregressa estaria superado pelo julgamento de mérito dos embargos à execução. A questão está preclusa e fora dos limites do recurso de apelação e do acórdão embargado.

Sobre a alegação de prática de crime pela juíza de primeiro grau:
Esse ponto é absolutamente incabível nos embargos de declaração. Trata-se de acusação gravíssima, sem qualquer suporte técnico processual neste instrumento. Não há, tampouco, qualquer omissão no acórdão sobre isso, pois não compete ao colegiado, em sede de apelação, julgar conduta funcional de magistrados.

Sobre a omissão relativa à ausência de penhora válida:
Esse tema não é relevante no contexto do acórdão, que não trata da concessão ou não de efeito suspensivo aos embargos, mas sim da (in)existência de título executivo. A discussão sobre penhora é acessória e não interfere no fundamento principal, que é a ausência de liquidez e exigibilidade. Logo, não há omissão relevante.

Sobre os documentos não analisados (e-mails, notificações, boletins):
O acórdão expressamente tratou disso. A decisão é clara ao afirmar que notificações extrajudiciais, e-mails e tabelas com rubricas não identificadas
não têm força para conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo
. Portanto, não há omissão, e sim rejeição implícita e expressa da eficácia desses documentos.

Sobre obscuridade ou contradição:
Não há. O acórdão apresenta fundamentação linear, coerente e suficientemente clara. A linha argumentativa é absolutamente compatível com a jurisprudência sobre liquidez e exigibilidade de títulos executivos condicionados a requisitos contratuais não comprovados.

Em verdade, após criteriosa análise, concluo que os embargos de declaração interpostos pela Sul Elétrica possuem nítido caráter de inconformismo com o resultado, não se prestando à finalidade dos embargos.

Nenhum dos argumentos apresentados caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos restritos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC e da jurisprudência consolidada. A linha argumentativa do acórdão é coesa, suficiente e perfeitamente inteligível.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025